Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728651-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JONATHAS GONCALVES PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0703403-80.2022.8.07.0005) ajuizada por JONATHAS GONÇALVES PINTO, aplicou multa de R$ 5.000,00 em face do réu, ante o reiterado descumprimento da obrigação, e determinou a juntada aos autos dos boletos de pagamento dos meses de maio e junho, sem os encargos de mora, no prazo de 5 dias, sob pena de nova aplicação de multa, majorada para o valor de R$ 8.000,00 (ID 132685526, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38767114), narra que o autor/agravado aduz ter pactuado contrato de compra e venda com MARIA EUGÊNIA DAS NEVES, a qual, supostamente, teria uma procuração de CLEONICE DA SILVA DE ALCÂNTARA, dando poderes sob o contrato do financiamento no 0000221751514, o qual era a titular. Diz que o autor/agravado alega que o agravante falhou ao adotar as medidas que lhe cabiam para viabilizar a transferência dos documentos do veículo RENAULT LOGAN DYNA 1.6 R, 2016, PLACA: PAP 1535, CHASSI: 93Y45RD6EGJ292010, para o seu nome e que sofreu prejuízos. Afirma que a tutela de urgência deduzida foi deferida, para autorizar o depósito em juízo das parcelas vencidas, e determinar, quanto às parcelas vincendas, que o Banco Itaú junte aos autos os boletos para pagamento, sob pena de multa equivalente a R$ 2.000,00, a cada ato de cobrança, ou em caso de descumprimento da determinação de disponibilização dos boletos, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado. Anota que apresentou contestação com as matérias de defesa pertinentes e que, de boa-fé, realizou a cessão de direitos do veículo para o nome do agravado. Adiciona que informou que os boletos poderiam ser emitidos através do site do banco, mas que o agravado afirmou que não estaria conseguindo fazer a emissão. Registra que sobreveio nova decisão, que determinou a juntada aos autos dos boletos dos meses de maio e junho, sob pena de nova aplicação de multa, no valor de R$ 5.000,00. Informa que, em resposta, a instituição alegou não ser possível realizar o levantamento dos valores depositados em juízo e anexar aos autos os boletos requeridos, pois a liminar deferida não tinha caráter definitivo e, em razão disso e pelo fato de o autor da ação não ser o financiado legítimo do veículo, o banco encontra-se impossibilitado de cumprir o mandamento. Narra que sobreveio a decisão agravada, que aplicou a multa de R$ 5.000,00 e renovou a determinação de juntada aos autos dos boletos, sob pena de multa de R$ 8.000,00. Defende que, apesar de não ter juntado os boletos aos autos, promoveu a inibição do contrato, de modo que o agravado não sofrerá prejuízos. Reprisa que a instituição bancária não pode realizar o levantamento dos valores depositados pelo autor nos autos e reprocessar o contrato, por se tratar de liminar e, portanto, ser decisão precária. Sustenta que a decisão que estipula multa não preclui e que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas, sim, para fazer com que seja cumprida a decisão judicial. Argumenta que a multa deve ser redimensionada, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da outra parte. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 38767115). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Inicialmente, verifica-se que a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do agravado e estipulou multa por descumprimento não foi, oportunamente, desafiada por recurso próprio, de modo que, não cumprida a obrigação estipulada, é regular e adequado que incida a consequência estabelecida. No mais, não se identifica a urgência que justificaria a suspensão da decisão agravada, pois a cobrança da multa foi condicionada à preclusão da decisão agravada e postergada para o momento do cumprimento de sentença. Destarte, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo da demora, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À Secretaria, para que inclua no polo passivo do recurso os demais réus da ação de origem, MARIA EUGENIA DAS NEVES e CLEONICE DA SILVA DE ALCANTARA. Intimem-se os agravados para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator